Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734388-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARILIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de agravo interno, interposto por MARILIA ALVES DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível deste Tribunal (ID 68517696), o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para reformar a decisão agravada a fim de permitir o prosseguimento da licitação do imóvel objeto dos autos, com o direito de preferência à parte agravada. Em suas razões, requer a agravante seja deferida a liminar para a suspensão do presente recurso de agravo de instrumento, em razão de as partes já terem requerido tal medida na instância ordinária e devidamente deferida pelo eminente Juiz da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, anexo. No mérito, pede o provimento do presente recurso de agravo interno, “para a reforma do acórdão agravado, para que seja mantida a decisão liminar concedida em primeira instância, ora agravada, para a manutenção da retirada do imóvel do processo licitatório e seja procedida a venda direta do imóvel ocupado pela agravada nos termos da Lei Federal 13.465/2017, a Lei Complementar 986/2021(Distrito Federal) e nas Resoluções 268/CONADTERRACAP e 269/CONAD-TERRACAP” (ID 68981922). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em razão do erro grosseiro cometido pela agravante, pois interpôs agravo interno contra uma decisão colegiada (ID 70265210). É o relatório. Decido. Segundo disposto no art. 932, III, do CPC, o Relator, na busca pelo processo célere e racional, deve, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, dispõe o art. 1.021 do CPC que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. De sua vez, o Regimento Interno desta Egrégia Corte, dispõe: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Vê-se dos dispositivos normativos acima transcritos que a interposição de agravo interno apenas é cabível contra decisão unipessoal do relator ou do Presidente do Tribunal, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. Todavia, de maneira absolutamente inadequada, a parte agravante se utiliza do presente agravo interno como sucedâneo de recurso próprio para atacar acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento, o que se mostra inviável, razão pela qual não há como acolher a pretensão ora deduzida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é uníssona, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido”. (STJ, 3a Turma, Ag.Int. no Ag.Int. no AREsp. no 1.284.400/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2018) – g.n. Este Tribunal, com o mesmo norte, também já se pronunciou: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo apelado contra acórdão que deu provimento ao recurso dos agravados para reconhecer a nulidade da citação de um dos réus e, por conseguinte, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a reabertura de prazo para contestação dos réus (apelantes/agravados). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra acórdão proferido em julgamento de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmissível agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 7a Turma Cível, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento, limitado às decisões unipessoais do relator, em conformidade com os arts. 1.021 do CPC e 28, III, do RITJDFT. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1942213, 0724187-96.2023.8.07.0020, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 25/11/2024) - g.n. “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O artigo 1.021, do CPC, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Verifica-se, assim, que a interposição do agravo interno apenas se mostra oponível contra decisões unipessoais proferidas em segunda instância. 3. No presente caso, é flagrante o defeito no manejo do agravo interno contra acórdão, configurando o não preenchimento do pressuposto recursal intrínseco acima citado, já que a agravante pretende impugnar acórdão proferido pelo órgão colegiado desta colenda Turma Cível, e não decisão monocrática. 4. Portanto, não é forçoso concluir que o presente agravo interno se mostra inadmissível, de tal sorte, que é inoportuno forjar o seu caráter a fim aplicar o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, nada obstante, e com as devidas vênias, as razões apresentadas. 5. Agravo interno não conhecido. Acórdão mantido.” (Acórdão 1880769, 0728686-14.2022.8.07.0003, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 01/07/2024) - g.n. “AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC. 1. O agravo interno não é modalidade de recurso admissível para a reforma de decisões colegiadas, eis que tem por escopo unicamente questionar as decisões monocráticas do relator, conforme claramente exposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é o art. 265 do Regimento Interno desta Corte; 2. Tratando-se de erro grosseiro no manejo da espécie recursal, afigura-se incabível a aplicação da fungibilidade, mesmo porque a intenção da recorrente é inequívoca em se valer especificamente do “agravo interno” para pleitear a reforma da decisão desta Corte no julgamento dos embargos de declaração. [...] 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1798465, 0713923-80.2023.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro De Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 22/01/2024) - g.n. Desta forma, o procedimento recursal em tela não tem razão de procedibilidade, porquanto manifestamente inadequado à espécie, eis que não há decisão monocrática a ser modificada e nem é cabível frente à decisão colegiada. Na hipótese, não há sequer como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, porquanto se trata de erro grosseiro, inescusável. Assim, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator